Tribunal: TJDFT
Processo: 0719849-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719849-60.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PLANALTO RECORRIDO: LUIZ XAVIER PINTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C DEMOLITÓRIA, DEMARCATÓRIA, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ADQUIRENTE DE FRAÇÃO DE CONDOMÍNIO. LOCAÇÃO DO ESPAÇO QUE NÃO CONSTITUI ÁREA COMUM. POSSIBILIDADE. DANO MATERIAL. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. PRÉVIA FIXAÇÃO DO VALOR. NECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. É direito do adquirente de fração de condomínio de uma área não edificada, locar o espaço que não constitui área comum, como é o caso específico dos autos, sendo que a locação não viola a Lei no 4.591/64 ou os artigos 1.336, IV e 1.338 do Código Civil. 2. A proibição indevida ao exercício do proprietário de alugar o bem causa dano material a ser indenizado pelo causador do dano. 3. A cobrança de taxas condominiais exige prévia fixação do valor a ser pago pelo adquirente de fração do condomínio. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, § 2o, 3o, 7o, 8o, 9o 10, incisos III e IV, 18, e 19, todos da Lei 4.591/1964, 1.331, §§ 1o e 3o, 1.332, 1.333, 1.334, incisos I e III, 1.335, incisos I e II, 1.336, incisos I e IV, todos do Código Civil, e 85, § 2o, do Código de Processo Civil, ao argumento de nulidade do negócio de parte de área comum do condomínio, porque sem aprovação da assembleia condominial. Relata que deveria ter sido reconhecida a obrigatoriedade de contribuição dos condôminos para as despesas do condomínio. Diz que o ora recorrente realiza a manutenção da área comum dos blocos. Defende que o recorrido deve ser condenado ao pagamento das taxas condominiais e despesas do condomínio dos últimos 5 (cinco) anos; e b) artigos 489 § 1o, incisos III e IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada Idoline Alves, OAB/DF 11.017 (ID 56750331). Em contrarrazões, o recorrido pugna que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006 (ID 57705064). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1o, § 2o, 3o, 7o, 8o, 9o 10, incisos III e IV, 18, e 19, todos da Lei 4.591/1964, 1.331, §§ 1o ao 3o, 1.332, 1.333, 1.334, incisos I e III, 1.335, incisos I e II, 1.336, incisos I e IV, todos do CC, pois “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles, não sendo suficiente a mera alegação genérica” (AgInt nos EDcl no REsp 1881812/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, DJe 28/5/2021). A corroborar: AgInt no REsp 2.044.940/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 12/12/2023. Ademais, para analisar as teses recursais, da forma pelas quais colocadas, seria necessário o revolvimento de cláusulas assembleares e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. O especial também não merece trânsito quanto ao alegado malferimento ao artigo 85, § 2o, do CPC, porquanto o recorrente não trouxe a tese recursal, revelando-se o apelo, neste aspecto, deficiente, atraindo o apelo o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “Incide o óbice previsto na Súmula 284 do STF na hipótese em que a deficiência da fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia” (AgInt no REsp 1896805/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 07/10/2021). Igual teor: AREsp 2.580.157, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 10/4/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 489 § 1o, incisos III e IV, 1.022 e 1.025, todos do CPC, pois, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, pois “não se vislumbra nenhum equívoco ou deficiência na fundamentação contida no acórdão recorrido, sendo possível observar que o Tribunal de origem apreciou integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, não se podendo confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.258.615/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente e ao recorrido, sejam feitas respectivamente em nome dos advogados Idoline Alves, OAB/DF 11.017 (ID 56750331) e David Gonçalves Andrade Silva, OAB/DF 29.006 (ID 57705064). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027